Tribunal: STF
Processo: RMS 39758
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Bruno Santos de Lima (e-doc. 9) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:



    “AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. MATÉRIA ARGUIDA PELA DEFESA CONSOLIDADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RITO PROCESSUAL CIVIL. OBSERVADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR 
EX-MILITARES. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DO SERVIÇO MILITAR NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A tese arguida pela Defesa possui entendimento consolidado nesta Corte, mediante o julgamento, à unanimidade, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em agosto de 2019, com trânsito em julgado em dezembro de 2020. Na ocasião, o Plenário fixou a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que praticaram crimes militares, quando ainda estavam integrados às Forças Armadas. II. O aludido instituto processual atendeu às formalidades legais previstas no CPC e encontra-se em conformidade com a CF/1988. A simples divergência não enseja a revisão da tese jurídica firmada. Para tanto, deve haver o preenchimento de requisitos processuais fixados na lei processual civil, inclusive com a instauração de um novo incidente de julgamento de casos repetitivos. III. A matéria arguida pela Defesa do Impetrante poderia ter sido questionada mediante manejo recursal previsto no 
art. 516, alínea e, parágrafo único, do CPPM. Logo, à luz do art. 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, o remédio constitucional não pode ser utilizado como substitutivo recursal, exceto contra Decisões teratológicas. IV. Manutenção da Decisão recorrida. Não acolhimento do Recurso. Decisão unânime” (e-doc. 8).



    2.  Publicado esse acórdão em 9.4.2024, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 9).



    Afirma que “a competência para processar e julgar civis em tempo de paz quando estes praticam, em tese, crimes militares nas hipóteses do art. 9º do CPM é, monocraticamente, do Juiz Federal da Justiça Militar da União” (fl. 4, 
e-doc. 9). 



    Sustenta que “a celeuma se encontra quando ocorre a mudança na condição funcional do réu (militar para civil, civil para militar, praça para oficial etc.) após recebida a denúncia. Na hipótese dos autos, militar para civil” (fl. 4, 
e-doc. 9). 



    Alega que “o principal fundamento exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar na exordial do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000 para a fixação da tese acolhida pelo STM foi a adoção da teoria da ação, por meio da qual a competência deve ser definida no momento da prática do delito, bem como do princípio do tempus regit actum” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Anota que “a tese formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e chancelada pelo E. STM, possuí uma grave ‘falha’, sendo, portanto, teratológica! Isto porque, em 2 (duas) hipóteses excetua-se a aplicação do Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, sendo: (i) quando há supressão do órgão judiciário e (ii) quando há alteração da competência absoluta” (fl. 7, e-doc. 9). 



    Assevera que “a Lei nº 13.774/2018 ao alterar a redação da Lei 
nº 8.457/92, introduzindo inciso I-B ao art. 30, não fez outra coisa do que alterar a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União, que é absoluta” (fl. 7, 
e-doc. 9). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, pugna o recorrente:



    5.1. Pelo deferimento da liminar, inaudita altera pars, uma vez presentes os requisitos quantum satis, para determinar, COM URGÊNCIA, o sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7000209-21.2023.7.01.0001 até o julgamento final deste recurso;



    5.2. Pelo conhecimento e provimento do presente recurso com o fim de reformar o acórdão recorrido, para conceder a segurança em seu favor, revendo-se a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, para fixar nova tese de que ‘compete ao Juiz Federal da Justiça Militar da União o julgamento monocrático de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das forças armadas’, bem como a Súmula 17 desse E.STM, por, em razão da teratologia, importar violação concreta ao direito líquido e certo do agravante, uma vez que é processado e julgado por órgão absolutamente incompetente para fazê-lo, violando-se o Princípio do Juiz Natural e, assim, declarar nulos os atos processuais a partir da decisão contida no Proc. Orig., evento 129, revogando-se a convocação do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, passando o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 
1ª CJM a atuar de forma monocrática na Ação Penal Militar 
nº 7000209-21.2023.7.01.0001” (fl. 22, e-doc. 9). 



    3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O mandado de segurança foi impetrado na origem contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar pelo qual desprovido o Agravo Interno no Agravo Interno Criminal n. 7000843-47.2023.7.00.0000/DF, mantendo decisão proferida pelo Relator, Ministro José Barroso Filho, que não conheceu do mandado de segurança impetrado por Bruno Santos de Lima “por não estarem presentes os seus requisitos legais, à luz do art. 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, c/c o art. 98, § 2º, bem como do art. 13, inciso VI, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (e-doc. 8). 



    Tem-se no acórdão recorrido:



    “Mantenho integralmente os fundamentos expostos na Decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Criminal nº 7000685-89.2023.7.00.0000, os quais relaciono na forma a seguir:



    [...] A matéria ora colacionada pela Defesa do Impetrante já possui entendimento consolidado nesta Corte, mediante o julgamento, à unanimidade, em 22 de agosto de 2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no qual este Plenário fixou a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que praticaram crimes militares, quando ainda estavam integrados às Forças Armadas.



    Tal instrumento processual seguiu todos os trâmites legais previstos no CPC e encontra-se em consonância com a Lei Maior, respaldado pelo entendimento da Suprema Corte, como se vê nas Decisões proferidas no HC 186199, Rel. Min Rosa Weber, Julgado em 05/05/2021, DJe de 07/05/2021; HC 205020 MC, Rel. Min Dias Toffoli, Julgado em 04/10/2021, DJe de 05/10/2021 e outras.



    Acrescente-se que no dia 17 de dezembro de 2020, transitou em julgado no STF, o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, Rel. Min Carmem Lúcia, interposto em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ora em questão, não havendo mais a possibilidade de interposição de recursos contra o entendimento firmado em tal instituto processual, cujos fragmentos trazemos à colação 1:



    [...] 4. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo: 



    (...)



    Enunciado nº 17, o qual preconiza:



    ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’ (DJe nº 213, de 06/12/2019, p. 1).



    Inexiste nos autos, portanto, direito líquido e certo por parte do Impetrante, a ser conhecido em sede de Mandado de Segurança. O que se verifica é uma insatisfação e divergência quanto à condução da APM nº 7000209-21.2023.7.01.0001 pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, sendo inclusive objeto de discussão em primeira instância e em sede de Mandado de Segurança, do qual houve desistência do pedido recentemente.



    Por óbvio, a simples divergência não enseja a revisão da tese jurídica firmada em IRDR. Ao contrário, deve haver o preenchimento de requisitos processuais, conforme aponta o Código de Processo Civil, em seu art. 986.



    (...)



    O entendimento desta Corte, firmado nos autos do IRDR 
nº 7000425-51.2019.7.00.0000, está em plena vigência. Inclusive, inexistem, no âmbito deste Tribunal, casos pendentes e repetitivos que ensejem a instauração de um novo IRDR, para a formação de um novo precedente obrigatório. Nessa senda, o Mandado de Segurança, ora em análise não deve ser conhecido, porquanto não há direito líquido e certo por parte do Impetrante.



    A duas, não obstante a Defesa imprima uma versão de que não se trata de hipótese de Recurso em Sentido Estrito, salvo melhor juízo, a matéria analisada poderia ter sido questionada mediante manejo recursal previsto no art. 516, alínea e, parágrafo único, do CPPM, caso houvesse tempo hábil.



    Também, segundo dispõe a Lei nº 12.016/2009, por expressa vedação em seu art. 5º, inciso II, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, exceto contra Decisões teratológicas.



    De igual forma, há entendimento consolidado pela Suprema Corte, conforme o Enunciado nº 267 da Súmula do STF, o qual dispõe: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’



    Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte que impede o manejo da ação constitucional como via recursal em desfavor de Decisões que admitem recurso, com efeito suspensivo, como se vê abaixo:



    (...)



    Evidencia-se, portanto, matéria de fixação de competência, a qual poderia ser discutida mediante a via recursal, como preconiza o art. 516, ‘e’, e seu parágrafo único, do CPPM. Segunda a aludida norma, é cabível recurso em sentido estrito contra Decisão ou Sentença que ‘concluir pela incompetência da Justiça Militar, do Juiz Federal ou do Conselho de Justiça.’ E, nas matérias dessa natureza, conceder-se-ia o efeito suspensivo tão almejado pela Defesa, caso o recurso houvesse sido interposto tempestivamente. (Grifo nosso).



    No caso em comento, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM concluiu pela ausência de competência para examinar e julgar o feito, por se tratar de crime militar praticado por Civil, mas que, à época do fato, detinha a condição de militar.



    Nessa senda, declinou de sua atuação para o Conselho Permanente de Justiça da Marinha, a quem compete processar e julgar o ora Impetrante, na forma do art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, com entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, nos autos do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que fixou a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que praticaram crimes militares, quando ainda estavam integrados às Forças Armadas.



    Ante o exposto, não conheço do presente Mandado de Segurança Criminal, por não preencher os requisitos legais, à luz do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 98, § 2º, bem como do art. 13, inciso VI, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). (Grifos do autor) (Evento 8, DEC1).



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de não acolher o presente recurso, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida” (e-doc. 8). 



    6. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou ilegalidade, o que não se comprova na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RMS n. 39.651-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    O mandado de segurança não é ação constitucional adequada a ser utilizada para substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas depois do cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’. 4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 184.674-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018” (HC n. 170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O 
art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: 
‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.305, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, revolvimento de teses que exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora